Tribunal: TJDFT
Processo: 0748034-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. CÁLCULOS. SALDO REMANESCENTE. CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda.

2. No transcurso do feito executivo, houve a homologação dos cálculos enviados pela Contadoria Judicial, considerando-se os parâmetros delineados no título judicial concernente à sentença prolatada nos embargos à execução e na ação revisional, bem como o saldo residual após levantamento da quantia incontroversa pela parte exequente. Se a parte irresignada com o importe apontado a título de saldo residual não apresenta seu inconformismo sequer nos vários recursos interpostos no lapso de quase 10 (dez) anos, verifica-se a matéria resta preclusa.

3. Recurso conhecido e desprovido.